Tribunal: TJDFT
Processo: 0746267-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746267-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALMIR MARQUES CAMILO AGRAVADO: DENISE LOPES VIANNA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valmir Marques Camilo contra a r. decisão proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0708284-49.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de adjudicação, nos seguintes termos: “1. Intimados para se manifestarem sobre a pretensão de adjudicação do imóvel localizado na SMPW, quadra 14, conjunto 2, lote 3, casa F, Brasília/DF, pelo valor da avaliação, a terceira LENGRO PARTICIPACOES LTDA. e o devedor VALMIR MARQUES CAMILO concordaram com o pedido, mas "mediante a declaração de quitação do débito exequendo, tendo como referência a data da primeira oferta em pagamento do bem, em setembro de 2022". Em resumo, sustentam "Lengro" e Valmir que a exequente age de má-fé e busca se aproveitar da morosidade do processo, como mecanismo para elevar o valor da dívida. Disseram que em 30/09/2022, o executado ofereceu sua parte do imóvel (avaliada em R$2.500.000,00), realizou depósito judicial no valor de R$ 498.459,95 e não se opôs ao bloqueio via SISBAJUD de R$101.540,05, totalizando R$3.100.000,00, valor que seria suficiente para quitar a dívida naquela época. A exequente, contudo, teria se oposto maliciosamente ao pedido. Outrossim, estaria na posse exclusiva do imóvel desde abril de 2020, sem qualquer contraprestação, e teria se beneficiado da morosidade processual para aumentar o valor do débito mediante incidência de juros e correção monetária. Afirmaram que a recusa sistemática da exequente em aceitar o pagamento oferecido em 2022, seguida por sua concordância com o valor de avaliação apenas após o significativo aumento da dívida, caracterizaria litigância de má-fé, com o intuito de locupletar-se indevidamente. Ao cabo, pretendem que seja reconhecida a quitação do débito desde setembro de 2022, com a consequente extinção da execução. Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a quitação integral, que seja abatido o valor do imóvel nas condições propostas em setembro de 2022, discutindo-se apenas eventual valor remanescente depositado judicialmente. O pleito, contudo, não prospera. O título exequendo consiste em um termo de assunção e confissão de dívida, pelo qual Valmir declarou e assumiu o pagamento de R$ 1.561.900,00, o que deveria ter sido feito até o dia 15/07/2020 (id. 86234779). A prestação, portanto, consistia no pagamento de pecúnia em termo certo. Consoante art. 313 do Código Civil, "o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa". Nesse contexto, a credora jamais esteve obrigada a aceitar o imóvel como forma de satisfação da obrigação, em espécie de dação em pagamento (art. 356, CC). No mais, não se vislumbra a suposta conduta processual de má-fé com a manifestação recente de interesse de se adjudicar a fração do imóvel que pertence ao devedor. Primeiro porque ela é absolutamente tempestiva, consoante art. 876 do Código de Processo Civil, devendo ser destacada a controvérsia que existia em relação ao valor do imóvel, o que inegavelmente impacta na análise sobre o custo/benefício de se requerer a sua adjudicação. Segundo, porque não é possível aduzir que a requerente tenha se beneficiado com a demora do processo, pois até o momento está sem o seu dinheiro. Com relação à evolução do débito, a atualização da dívida recompõe o valor da moeda (correção monetária), os juros remuneratórios se justificam pela utilização do patrimônio da autora pelo devedor por todo o período e os juros moratórios compensam e punem o atraso. Todos esses encargos foram pactuados pelas partes, de modo que não se pode alegar surpresa ou benefício excessivo por algo voluntariamente assumido. A demora com o trâmite processual, em verdade, mais beneficia os devedores (já que não terão perda patrimonial imediata) do que a parte credora. Saliento que o próprio imóvel a ser adjudicado também teve o seu valor atualizado de 2022 para cá, de modo que, se a credora realmente tivesse agido como alegado pelo devedor, teria sido apenas uma aposta. De resto, observa-se que o imóvel, por integrar o patrimônio do devedor, poderia ter sido por ele vendido no curso do processo, de modo a angariar recursos para quitação da dívida exequenda, o que não foi feito. Incoerente, nesse contexto, alegar inércia da credora, quando o devedor também nada fez em relação ao bem. A questão sobre a fruição exclusiva do bem pela credora foge ao objeto da demanda, sendo questão a ser aferida em ação específica de arbitramento de aluguel. Por fim, a manifestação do devedor e da terceira é concretamente incompreensível. Ao cabo, a adjudicação será realizada pelo valor da avaliação, de modo que não haverá prejuízo direto aos devedores. A imposição de obstáculos, tal como o feito nesta ocasião, poderia apenas justificar a desistência da credora em requerer a adjudicação, o que resultaria em se levar o bem a leilão judicial, com possibilidade de participação da própria credora (com lance utilizando o seu crédito), mas por valor inferior ao da avaliação. Outrossim, resultaria em retardar mais ainda a execução, o que, na concepção dos próprios devedores, é prejudicial a eles. Por todo o exposto, não reconheço a hipótese de abuso de direito pela credora e rejeito integralmente os pleitos de id. 240650112 e 240287965. 2. Ausentes outras impugnações a serem resolvidas, defiro o pedido formulado pela credora e lhe adjudico a fração de 50% do imóvel localizado na SMPW, quadra 14, conjunto 2, lote 3, casa F, Brasília/DF, objeto da matrícula 25.671 do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (id. 245156752), pelo valor da avaliação, ou seja, 50% de R$ 5.767.040,00 (a saber R$ 2.883.500,00). Confiro à presente decisão força de auto de adjudicação, nos termos do art. 877, caput, do Código de Processo Civil. 2.1. À parte exequente para exibição do comprovante de ITBI e demais tributos do bem, conforme consignado na decisão de id. 239120752. Apresentados os documentos, expeça-se carta de adjudicação, observando-se o disposto no art. 877, §2o, do Código de Processo Civil. Desnecessária expedição de mandado de imissão na posse, pois a credora já se encontra na posse do bem. 2.2. Comunique-se ao Sr. Perito nomeado no id. 220208557 sobre a desnecessidade de sua atuação, com os agradecimentos de estilo do Juízo. 3. Tudo cumprido, diga a exequente sobre o prosseguimento do feito, apresentando memória atualizada do débito, com o decote do valor referente à adjudicação ora deferida. 4. Diligências necessárias”. Alega o Agravante, em síntese, que a Exequente agiu de má-fé ao recusar, em 2022, a adjudicação do imóvel pelo valor de R$ 2.500.000,00, complementado por depósitos judiciais e bloqueios via SISBAJUD, que totalizariam R$ 3.100.000,00, suficientes para a quitação integral do débito à época. Sustenta que a recusa da Exequente visava apenas majorar artificialmente o valor da dívida, que teria evoluído de R$ 4.072.778,72 para aproximadamente R$ 9.000.000,00, em razão da incidência de encargos moratórios. Pontua, ainda, que a Exequente está na posse exclusiva do imóvel desde 2020, sem qualquer contraprestação, o que reforçaria o abuso de direito e o enriquecimento sem causa. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir o prosseguimento da execução, especialmente a prática de novos atos expropriatórios, até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão, com o reconhecimento de que ocorreu a quitação do débito em setembro de 2022, ou, subsidiariamente, a apuração do saldo devedor com base na primeira oferta de pagamento. Preparo comprovado – Id. 77586031. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. O Agravante postula a concessão de efeito suspensivo para impedir o prosseguimento da execução, especialmente a prática de novos atos expropriatórios, até o julgamento final do recurso. No caso, sem desprezar os argumentos do Agravante, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Como é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa a defesa dos interesses do credor. Tratando-se de princípios que são, a priori, conflitantes, compete ao juiz, a partir da análise do caso concreto, exercer um juízo de ponderação, com o objetivo de encontrar a solução que melhor atenda aos fins da justiça, sem esvaziar completamente o conteúdo das normas processuais em questão nem desprezar integralmente o sentido de proteção previsto em ambos os princípios. O Código de Processo Civil, disciplinando a temática, estabelece parâmetros para o exercício desse juízo de ponderação, conforme se depreende do art. 805, in verbis: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Na espécie, o Agravante afirma que a Exequente teria agido com má-fé ao recusar, em 2022, a adjudicação do imóvel pelo valor de R$ 2.500.000,00, complementado por depósitos judiciais e bloqueios via SISBAJUD, que totalizariam R$ 3.100.000,00, suficientes para a quitação integral do débito à época. Ocorre que a aplicação do princípio da menor onerosidade requer a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos ao credor, o que não ocorre na espécie, pois o débito oriundo da confissão de dívida deveria ser quitado em pecúnia, bem de prioridade na ordem de penhora. Assim, o fato de a credora, após o transcurso de três anos, ter aceitado a adjudicação do imóvel não significa conduta contrária à boa-fé, mas sim comportamento direcionado à extinção do processo. Ora, a demora no trâmite processual não pode ser imputada exclusivamente à Exequente, tampouco configura conduta abusiva. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderia ter solicitado “a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário” (art. 880 do CPC), de modo que não pode se beneficiar do fato de a dívida se encontrar em aberto desde 2022. No mais, conforme bem pontuou o Magistrado a quo, “a adjudicação do imóvel foi requerida de forma tempestiva, nos moldes do art. 876 do CPC, inexistindo qualquer abuso de direito por parte da exequente”. Por fim, a fruição do imóvel pelo Executado não impede a adjudicação, devendo eventual indenização pelo uso exclusivo pela Exequente, se for o caso, ser objeto de ação própria. Assim, em análise superficial dos fatos e dos documentos apresentados pelo Agravante, considero ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora